Tribunal: STF
Processo: HC 240113
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que, “Na decisão monocrática de V.Ex.ª é afirmado que “a decisão que autorizou as interceptações utilizou como fundamento dados obtidos em outra interceptação”, disso se presumindo haver complexidade do feito e imprescindibilidade da medida.”



    Alega que “nem foi referido por V.Ex.ª que houve, de fato, fundamentação a respeito da imprescindibilidade das interceptações em cada uma das seis decisões atacadas, nem tampouco em qual parte das decisões estaria tal fundamentação, medida imprescindível, conforme o próprio entendimento de V.Ex.ª (e.g. RE nº 625263).”



    Requer “o saneamento dessa omissão, com o exame especificamente da alegação de inexistência de fundamentação sobre a impossibilidade de produção da prova pretendida no caso concreto por outros meios disponíveis que não a interceptação (imprescindibilidade da medida invasiva), indicando-se onde consta tal fundamentação em cada uma das seis decisões atacadas.”



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). Não há qualquer vício a ser corrigido.



    A decisão embargada é clara ao se pronunciar sobre o ato impugnado, com o registro de que, “segundo os autos, a decisão que autorizou as interceptações utilizou como fundamento dados obtidos em outra interceptação, que revelou a complexidade do feito e a imprescindibilidade da medida.”



    O detalhamento que o embargante deseja não consta do ato aqui impugnado, porque “no sistema constitucional vigente, figurando como autoridade coatora o magistrado de piso, a competência para o julgamento do habeas corpus é atraída pela Corte estadual a que ele esteja vinculado.”(www.stj.jus.br)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente